Tribunal: TJDFT
Processo: 0729683-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇAS E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, tanto por insuficiência de provas quanto por ausência de dolo, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas das vítimas, em juízo e na delegacia de polícia, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Recurso conhecido e desprovido.